Tribunal: TJMT
Processo: 1020511-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020511-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVADO), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL
–
CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ
–
NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS
EFEITOS
–
MAQUINÁRIOS AGRÍCOLA
S

–
BEM DE CAPITAL – ESSENCIALIDADE ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL
–
MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O
STAY PERIOD

–
AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONT
O

–
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO
PROVIDO.

N
o
stay

period

é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ
(parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005)
.

Não há interesse recursal se o pedido formulado está em consonância com o que já foi atribuído à parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
n. 1020511-82.2024.8.11.0000 da
decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
(MT)
que, em Recuperação Judicial, indeferiu pedido de novo parecer
sobre
a essencialidade dos bens.

O agravante alega que
“
não basta a presunção de essencialidade, embasada no racional lógico, que, abstratamente, vincule o bem à atividade empresarial. Impõe-se que, por meio de análise das particularidades da empresa, e bem assim das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, sejam projetados os efeitos concretos da subtração a coisa
”
.

Aduz que no pl
ano apresentado pelos agravados
não foram
incluíd
os
os maquinários como fonte de produção do negócio
em que atua
m. Acrescenta que
,
ao contrário, não há projeção de plantio com
o uso
do
equipamento agrícola financiado,

objeto de discussão.

Sustenta
que, ainda que se entenda pela essencialidade, deve ser d
eclarado o período em que poderão
ser utilizado
s
tais equipamentos
, pois a lei
autoriza apenas durante a blindagem
.

Contraminuta
no I
d
235626179
.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
pel
o não provimento do Recurso
(Id
241690181
).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento da Recuperação Judicial foi
deferido
em 26
-4-
2024
, e em 19
-6-
2024
foi concedida a
tutela de urgência
alusiva
à declaração de essencialidade dos
bens abaixo
relacionados
, de
maneira provisória, até que o administrador judicial constatasse
in loco
a veracidade
dos argumentos
dos
recuperandos
:

Um

Pulverizador
Autopropelido
John Deere
Mar-I
M4040 Chassi 1 Nw4040mkn0210546
Fci
F2410600 - 7356-404a-9287- 0d9bb6d0d449;

Um

Distribuidor de Nutrientes
JoHn
Deere
Dry
Box M4040dn Chassi 1nw4040dcn0230078
Fci
E9b1 3a24-6eb0-4c20-846c-40b5bc3b4 242;

Imóvel com matrícula n. 644,
CRI de Lucas do Rio Verde
(
MT
)
.

Em resposta,
o
agravante requereu que
o administrador apresentasse laudo detalhado
do
s maquinários, pois
foram
dados em garantia fiduciária
de
cédulas de crédito bancário emitidas em seu favor.

Após constatação pelo auxiliar do juízo,
foi proferida a
decisão
recorrida
,
que reconheceu a essencialidade
sob
este
fundamento:

“
Depreende-se do id n.º 160702302, que tais bens se cuidam de implementos agrícolas, bem como de imóvel rural utilizado pela parte autora, diretamente na atividade rural desempenhada pelos requerentes, de modo que está demonstrado nos autos que constituem bens de capital. Assim,
ratifico o reconhecimento quanto a essencialidade declarada anteriormente.

No ponto, embora o credor Banco John Deere S/A tenha manifestado insurgência em relação
à
isso, razão não lhe assiste, haja vista que está suficientemente comprovada a utilização dos bens no exercício da agricultura pela parte autora, tratando-se, portanto, de bens imprescindíveis,
os quais devem ser mantidos sob a posse dos autores durante a vigência do período de blindagem.

Deste modo, indefiro o pedido de novo parecer quanto a essencialidade verificada nos autos (id n.º 159770879), haja vista que a manifestação da AJ é suficiente a propiciar a conclusão do juízo quanto ao caráter essencial dos bens, objeto de análise
”
.

Os agravantes
pleiteiam
a reforma do
decisum
, para que seja afastad
a a
essencialidade

dos bens móveis, ou
,
subsidiariamente, fixado prazo.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a su
peração da sua crise financeira
assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição
de
bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3º do art
.
49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos
extraconcursais
a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis nem consumíveis, pois
n
o final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
, e só então deve ser
analisada a sua essencialidade.

O agravante é titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3º do art
.
49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”
(
s
em destaque no original).

A
extraconcursalidade

já foi
inclusive reconhecida pelo próprio administrador judicial ao acolher a Divergência Administrativa apresentada pelo ora agravante e deferir a exclusão dos créditos arrolados na RJ no valor de US$ 74
8.752,69 atinentes à
Cédula de Crédito Bancário n. 3054922/22

(Id
161603318 - Pág. 44 da origem).

Na hipótese
, cuida-se de maquinários agrícola
s
(pulverizador e
um distribuidor de nutrientes) que
se enquadram como bem de capital.

O
administrador judicial elaborou trabalho técnico
e realizou registro fotográfico dos bens,
e concluiu
pela sua essencialidade
sob estas
justificativas:

“
Pois bem, concernente aos implementos especificados no pleito e decisão supramencionados, atestou o já mencionado relatório técnico que, na data da visita realizada (26.06.2024), “O PULVERIZADOR JOHN DEERE, MODELO M4040 (MAR-I), CHASSI INW4040MKN0210546 e o DISTRIBUIDOR DE NUTRIENTES JOHN DEERE (DRY BOX) M4040DN, CHASSI 1NW4040DCN0230078
encontram-se na sede da Fazenda Santa Rita, em regular funcionamento e bom estado de conservação, sendo necessários aos tratos da lavoura e demais atividades desenvolvidas.
” (doc. 02)

Anotou-se, ainda, que: “i.
Não se verificou outros implementos de mesmas características;

ii
. Os implementos apontados
são utilizados no trato das pragas e doenças das lavouras, aplicação de dessecante e distribuição de
fertilizantes, registrando-se que o pulverizador se encontrava em plena utilização na visita técnica realizada em 22/05/2024
;

iii
.
O pulverizador será utilizado, em maior escala, durante a aplicação de dessecante na lavoura de algodão, que está previsto para o início do mês de julho
;
iv
. Os implementos, na data da visita técnica, se encontravam armazenados em barracão de alvenaria e teto de zinco, estabelecido na sede da propriedade; v. Os implementos encontram-se em regular funcionamento e em bom estado de
conservação
.”

Por conseguinte, não há
dúvidas
de
que referidos bens móveis são essenciais para

a
atividade agrícola
desenvolvida
pelos agravados,

portanto
permitem
que eles
se
organizarem

durante o
stay

period

visando o soerguimento
.

Aliás, com relação ao prazo em que serão mantidos na posse
desses
bens, já
foi consignado
na decisão

que se dará apenas durante a blindagem patrimonial
(
caput
do art. 6º c/c §3º do art. 49, ambos da Lei 11.101/2005)
. Logo,
nesse tópico
não há interesse da agravante
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
d
o Recurso e
,
nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024